Tribunal: TJPA
Processo: 0049327-97.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049327-97.2012.8.14.0301

APELANTE: ROSANGELA NASCIMENTO DE OLIVEIRA FEIO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. ÔNUS DA PROVA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO CONTRATO. A PROVA É UMA FACULDADE ATRIBUÍDA ÀS PARTES, PARA QUE COMPROVEM OS FATOS ALEGADOS. NESSE VIÉS, A APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, AINDA QUE MINIMAMENTE, NOS TERMOS DO ART. 333, I DO CPC, LIMITANDO-SE A REALIZAR IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO CONTRATO, SEM SEQUER TRAZER AOS AUTOS ELEMENTOS DE PROVA QUE PERMITAM A REVISÃO DA CONTRATUALIDADE POSTULADA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS APRECIADA A PARTIR DAS SÚMULAS N. 596, STF E 382 E 379 DO STJ.TEMÁTICA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS. LIVRE PACTUAÇÃO. FRUIÇÃO DO BEM. JUROS ATINENTES À TAXA MÉDIA DO MERCADO, CONFORME ESTABELECIDO PELO BANCO CENTRAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
ROSANGELA NASCIMENTO DE OLIVEIRA FEIO
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Belém que julgou improcedente o pedido da autora.

Em suas razões, a autora alega, preliminarmente,
error in procedendo
, pelo julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial, a qual fora requerida na Petição Inicial.

No mérito, afirma a ocorrência de
error in judicando
, à vista da impossibilidade de capitalização de juros.

Aduz que o contrato entabulado entre as partes tem natureza de adesão, não havendo o cumprimento do dever de informação previsto no art. 54, §3° do Código de Defesa do Consumidor.

Requer a procedência de seu recurso com a reforma integral da sentença, para modificar as cláusulas abusivas do contrato, condenar o apelado a devolver o que foi pago indevidamente.

Devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e que a autora da demanda é beneficiário da assistência judiciária. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual o conheço.

PRELIMINAR

A parte autora suscitou a liminar de nulidade de sentença, ante o cerceamento de defesa, pelo fato de não ter sido oportunizado a produção da prova técnica. Não lhe assiste razão. Explico.

Cabe destacar que, segundo os termos do artigo 370 do CPC, sendo o juiz destinatário das provas, somente a ele cumpre aferir a necessidade ou não da dilação probatória nos autos.

Assim, de acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entende que existem provas suficientes a embasar o seu convencimento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL E CÉDULA RURAL IGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. ART. 14 DA LEI 4.829/65. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente, como na hipótese dos autos. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1045688/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, motivo pelo qual rejeito a presente preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de
error in judiciando
, especialmente quanto à abusividade das cláusulas contratuais.

Feitas essas considerações iniciais, insta esclarecer que a questão principal volta-se à alegação de nulidade das Cláusulas do Contrato de Financiamento entabulado entre os litigantes, sob a alegação de abusividade e ilegalidade, especialmente quanto aos juros fixados.

Sabe-se que as instituições financeiras estão sujeitas a aplicação das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor é aplicável. No entanto, apesar da aplicação do Código de

Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, sempre incumbirá à parte autora trazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito, que no caso em análise, seria comprovar a estipulação de taxa de juros abusiva, da aplicação da tabela price, da indevida cobrança da capitalização de juros, da tarifa de cadastro, tarifa de emissão de boletos e da comissão de permanência. Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO CONTRATO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I - A prova é uma faculdade atribuída às partes, para que comprovem os fatos alegados. Nesse viés, o autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, ainda que minimamente, nos termos do art. 333, I do CPC, limitando-se a realizar impugnação genérica ao contrato, sem sequer trazer aos autos elementos de prova que permitam a revisão da contratualidade postulada. II - Não se vislumbrando os pressupostos elencados no art. 17 do CPC, não há que se falar em aplicação das penas por litigância de má-fé, previstas no art. 16 c/c 18 da referida legislação. III - Nos termos do art. 3º da lei 1060/50, aqueles que gozam do benefício da assistência judiciária são isentos de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Negaram provimento ao apelo do autor, conheceram em parte do apelo do réu e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. Unânime. (TJ-RS - AC: 70066470287 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 30/09/2015, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2015)

Sucede que, a ora apelante não apresentou cópia do contrato, que demonstrasse a estipulação de taxa de juros excessivamente superior à média de mercado, a ilícita capitalização de juros e as tarifas abusivas, além de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, que a tornaria indevida.

Especificamente quanto à alegação de abusividade das Cláusulas Contratuais e à exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros ao ano, firmo entendimento, conforme o orientação do verbete sumular n. 596 do Supremo Tribunal Federal que: “As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33)”, com a ressalva de que a estipulação de juros remuneratórios no referido percentual por si só não indica abusividade e pode ser pactuada em patamar superior a 12% (doze por cento), conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

Súmula 382/STJ - "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

(...)

Súmula 379/STJ - "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Ademais, a Súmula 380/STJ orienta que: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", salientando que a temática ora em apreciação foi decida à luz da temática dos Recursos Repetitivos, estando ementado da seguinte forma, na esteira do voto da Ministra Nancy Andrighi no Resp n. 1.061.530.

E, assim, o Superior Tribunal de Justiça passou a decidir no sentido de ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1° do Código de Defesa do Consumidor, o que não se

verifica no presente feito,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que

caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto". 2. No presente caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014)

Ademais, a apelante também não provou a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, hipótese em que ela é vedada, além da tarifa de emissão de boleto.

Tendo em vista que não existem cláusulas abusivas no contrato em questão, incabível a restituição das parcelas pagas, o que impõe o indeferimento do presente recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 27/02/2024